Tribunal: TJBA
Processo: 8011456-69.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011456-69.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON CERQUEIRA SANTOS Defensora Pública: Juliana Vaz APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Pedro Paulo Andrade Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. GRAU LEVE DE PERTURBAÇÃO MENTAL. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, com reconhecimento da semi-imputabilidade e redução da pena na fração de 1/3. Pleito defensivo pela majoração da fração de redução para 1/2, aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena e concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o grau de perturbação mental do apelante autoriza a majoração da fração de redução da pena para 1/2; (ii) saber se é possível a aplicação da detração penal para alteração do regime de cumprimento de pena nesta fase processual; (iii) saber se cabe a concessão da gratuidade da justiça na instância recursal criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de redução pela semi-imputabilidade deve ser fixada conforme o grau de incapacidade de autodeterminação do agente. 4. A perícia e os depoimentos indicaram grau leve de perturbação mental, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3, conforme o art. 26, parágrafo único, do CP e a jurisprudência do STJ. 5. A detração penal e a análise da gratuidade da justiça são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, não podendo ser conhecidas nesta instância de cognição. 6. Ausência de ilegalidade ou nulidade na sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A fração de redução de pena pela semi-imputabilidade deve observar o grau de perturbação mental do réu, sendo adequada a aplicação da fração mínima em caso de comprometimento leve. 2. A análise da detração penal e da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011456-69.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante JEFERSON CERQUEIRA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGÁ-LO IMPROVIDO, nos termos do voto condutor.